Tribunal: CARF
Processo: 11075.900120/2006-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.900120/2006-55
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.812 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PILECCO NOBRE ALIMENTOS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
DE AGIR. DECISÃO EXTRA PETITA.
Não se conhece de recurso especial quando a tese que a parte recorrente
pretende ver vitoriosa não tem aplicação no caso concreto. A premissa fática
do recurso não está presente no caso dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial em face da decisão proferida no acórdão no 1803-
00.858 (fls. 293-302), de 30 de março de 2011, pela extinta 3a Turma Especial vinculada a esta 4a
Câmara, que deu provimento ao recurso voluntário, assim ementado e decidido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.900120/2006-55
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 11075.900120/2006-55

Acórdão recorrido: 1803-00.858
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
DCOMP IRPJ. DECADÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO.
Se o direito creditório foi tempestivamente pleiteado perante a Administração
Tributária, não há que se falar em decadência do direito à compensação mesmo
apresentada a DCOMP após o lapso de cinco anos da geração do indébito
tributário.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do relatório e votos que integram o presente julgado. Vencidos os
Conselheiros Sérgio Rodrigues Mendes e André Ricardo Lemes da Silva. Os
Conselheiros Selene Ferreira de Moraes e Sérgio Luiz Bezerra Presta votaram pelas
conclusões.
Procuradora da Fazenda Nacional tomou ciência pessoal do referido acórdão em
09/12/2011 (fls. 303) e o recurso foi recebido no CARF em 14/12/2011 (fls. 314). Alega
divergência com relação ao seguinte precedente:
Acórdão paradigma CSRF/02-01.896:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO PROCESSO
DESDE O INÍCIO. DECISÃO "EXTRA PETITA". - Incorreto, por infração às
leis de regência do processo administrativo fiscal, o acórdão que, "extra petita"
e contrariamente às provas dos autos, declara a nulidade da autuação por falta
de motivação.
A Fazenda Nacional contesta o acórdão recorrido pelo fato de este ter considerado
possível a concessão de provimento diverso do pedido. Sustenta que a decisão recorrida, ao
admitir que o valor compensado foi incluído em pedido de restituição anterior, simplesmente por
constar do cálculo do crédito em favor do contribuinte, sem requerimento expresso, caracteriza
entendimento divergente do exarado no paradigma, o qual sustentou que a decisão deve se ater
aos limites do pedido, não se admitindo provimento extra petita.
Em 21 de setembro de 2015 o Presidente da 4a Câmara da 1a Seção deu
seguimento ao recurso especial, nos seguintes termos:
De fato, verifica-se que a decisão recorrida considerou reconhecido um crédito acima do
limite do pedido de compensação e que, inclusive, houve declaração de voto divergente
alertando para o fato de que a declaração de compensação não deve ser confundida com
um pedido de restituição.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade (artigos 67 e 68 dos RICARF/2009 e
2015) e demonstrada a divergência de entendimentos para a matéria exposta, propõe-se
DAR SEGUIMENTO ao recurso especial da FAZENDA NACIONAL.
A contribuinte apresentou contrarrazões, em que questiona a admissibilidade e o
mérito do recurso.
É o relatório.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 11075.900120/2006-55

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
O recurso é tempestivo. Quanto aos demais requisitos para o seu seguimento, a
contribuinte contesta a admissibilidade do recurso especial, sustentando, preliminarmente, haver
inconsistência da alegação de que o acórdão recorrido teria proferido decisão extra petita, eis que
na verdade teria decidido a lide nos estritos limites do pedido.
Especificamente, a Fazenda Nacional afirma que a decisão recorrida teria
admitido, sem requerimento expresso, que o valor compensado foi incluído em pedido de
restituição anterior, simplesmente por constar do cálculo do crédito em favor do contribuinte.
Argumenta, em contraposição, que “o órgão julgador deve decidir o litígio nos limites
delineados no pedido, sob pena de proferir decisão extra petita”, e que “o órgão fazendário
somente pode deferir a restituição do valor pedido, ainda que o contribuinte demonstre possuir
crédito maior. Nessa esteira de entendimento, a diferença do indébito, não requerida
expressamente no pedido original, deve ser objeto de novo pedido, que deve ser requerido no
prazo legal, sob pena de ocorrência de restar fulminada pela decadência o direito do
contribuinte, como ocorreu no presente caso.”
Pois bem. O caso trata de compensações que pretenderam a utilização do saldo
negativo da CSLL do ano-calendário de 1998.
O despacho decisório reconheceu parcialmente o direito creditório e, apresentada
manifestação de inconformidade, esta também foi julgada parcialmente procedente, tendo a DRJ
assim concluído:
A verdade material dos fatos aqui tratados é que o contribuinte possuía saldo negativo
do IRPJ de .R$ 304.875,71, apurado no ano-calendário de 1999, tendo-o compensado
com débitos de Cofins, IRPJ e CSLL, mediante a entrega de oito DComps, apresentadas
dentro do. prazo de cinco anos definido no art. 168 do Código Tributário Nacional, e
uma DComp apresentada fora desse prazo, esta não homologada por ter sido alcançada
pela decadência do direito de pleitear a restituição ou compensação do crédito.
Diante do exposto, voto para que se julgue procedente em parte a manifestação de
inconformidade do sujeito passivo para:
I.
Determinar a compensação do saldo remanescente do débito de IRPJ do periodo
de apuração 08/2004, no valor de R$ 3.225,56, posto que na data da entrega da
DComp original não havia decaído o direito do sujeito passivo à compensação
de todo o valor do crédito reconhecido no processo no 13076.000048/00-12,
conforme narrado no Parecer DRF/STM na 441, de 2008, base da decisão
impugnada.
II.
Considerar decaído na data de 13/09/2006 o direito do contribuinte à
restituição/compensação do saldo do crédito reconhecido.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 11075.900120/2006-55

A contribuinte então apresentou recurso voluntário, reiterando, quanto aos fatos,
essencialmente que (i) recolheu estimativas no ano de 1998, utilizando tais excedentes no mês de
novembro de 2002 para compensação de débitos apurados no mês de outubro daquele ano; (ii)
apresentou em 2002 DCTF com o indicativo de quitação por compensação; (iii) a DComp
eletrônica apresentada em 13 de setembro de 2006 decorre da apresentada em 14 de agosto de
2003, sendo portanto tempestiva.
O voto condutor da decisão recorrida acatou o argumento de que a DComp
apresentada em 2006 era derivada de pedido realizado em 2003 (e, portanto, tempestivo), nos
seguintes termos (grifos do original):
Realmente, conforme se observa da DCOMP que não foi homologada (fls. 17/18), na
página 02 da DCOMP no campo "Número do PER/DCOMP inicial" consta o número
23470.32511.140803.1.3 .02-4015, que também consta das demais DCOMPs que foram
retificadas, sendo que o número - 140803 é indicativo de que a declaração foi entregue
ainda em 2003.
Mesmo considerando que a DCOMP originalmente apresentada não seja expressamente
uma PER (Pedido de Restituição) contém todas as características de pedido de
restituição, pois conforme se constata de uma das DCOMP retificadoras fls. 01/03
(idem 05, 07, 09, 11, 13 e 15 e respectivos versos) o crédito foi apresentado à
Administração Tributária por inteiro, tendo sido atualizado até a data da entrega e com
todos os elementos que o compõe o saldo negativo de 1999, valores que foram
integralmente chancelados pela unidade que apreciou o pedido.
Outrossim, entendo que quando a Administração Tributária analisou o direito creditório
e o reconheceu integralmente, apreciou o pedido de forma completa inclusive em
relação ao Pedido de Restituição cumulado com Compensação embutido nos
PERlDCOMP apresentados dentro do lapso de cinco anos da geração do indébito
tributário.
Não me parece razoável que tendo reconhecido integralmente a existência do direito
creditório (formulado dentro do prazo de cinco anos), a Administração Tributária não
homologue todas as compensações que utilizaram o mesmo crédito inclusive aquela que
supostamente foi apresentada de forma original somente em 2006.
Além do mais, conforme a própria dicção da Instrução Normativa SRF n° 600/2005, o
procedimento da contribuinte é possível: (verbis)
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados
pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados pela SRF.
(...)
S 5o O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de
pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à SRF, desde que, à data
da apresentação da Declaração de Compensação:
I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa não
definitiva, pela autoridade competente da SRF; e II - se deferido o pedido, ainda
não tenha sido emitida a ordem de pagamento do crédito
S 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha
por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 11075.900120/2006-55

cinco anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição
ou de ressarcimento apresentado à SRF antes do transcurso do referido prazo e,
ainda, que sejam satisfeitas as condições previstas no S 5 (grifamos)
Deve-se considerar, outrossim, que a fundamentação legal adotada pela autoridade que
apreciou as declarações de compensação (DL no. 20.910/32), está equivocada devendo
aplicar-se nestes casos, unicamente as disposições do Código Tributário Nacional.
Por derradeiro, a DCTF apresentada contendo a compensação embora não tenha per si o
condão de chancelar a compensação demonstra cabalmente que houve a pretensão de
utilizar integralmente o crédito pleiteado.
Entendo que por todas estas razões, encontram-se atendidos os pressupostos da Instrução
Normativa SRF no. 600/2005, que no seu art. 26, ~ 10°, contém permissivo para a
apresentação de DCOMP fora do lapso temporal de 05 (cinco) anos, desde que postulado
o direito creditório no qüinqüênio após a sua geração.
Destarte, deve ser .homologada também a DCOMP 14302.58984.130906.1.3.02 -4804,
até o limite do crédito existente considerando a decisão de primeira instância que
determinou a homologação integral da compensação do período de apuração 08/2004 no
valor de R$ 3.225,56.
Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso.
Disso se depreende que, de fato, não há nos autos decisão extra petita. Muito
embora no item referente ao pedido de seu recurso voluntário a contribuinte tenha indicado a
pretensão de “declarar nula” a notificação Notificação DRF/STM/Saort n. 405/2008 (fundamento
do despacho decisório), ela também pede o provimento do recurso com base nas razões ali
expostas e, como se verificou, dentre tais razões está o fato de a DComp não homologada ter
sido derivada de outra que, alega-se, foi apresentada tempestivamente.
Não se analisa, aqui, se tais argumentos procedem ou não, mas apenas o fato de
que, contrapondo-se o conteúdo da decisão recorrida com as alegações constantes do recurso
voluntário percebe-se que, realmente, a decisão da turma a quo se operou nos limites do pedido
formulado pelo sujeito passivo (que, em seu recurso voluntário, observe-se, reitera argumentos já
expostos na manifestação de inconformidade).
Neste sentido, é de se reconhecer a preliminar de ausência de interesse de agir
por parte da recorrente Fazenda Nacional (necessidade/utilidade), eis que a tese que ela
pretende ver vitoriosa em seu recurso especial não tem aplicação no caso concreto.
Especificamente, a premissa fática do recurso não está presente no caso concreto.
Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento analisado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 11075.900120/2006-55

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital